Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. LICITAÇÕES. CONTAGEM DE PRAZO. ENTREGA DE DOCUMENTOS. EDITAL. ATRASO ÍNFIMO. NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. TRANSMISSÃO AO VIVO. PANDEMIA COVID-19. MEDIDAS SANITÁRIAS. ASSEGURADO.
1. O art. 1o da Lei 12.016/2009 dispõe: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
2. Apesar de a prova pré-constituída dos fatos alegados constituir pressuposto de admissibilidade da via mandamental, a questão, na presente hipótese, guarda relação com a apreciação do próprio mérito da impetração. Os documentos juntados aos autos são suficientes para permitir a apreciação dos fatos e do direito com eles relacionado sem necessidade de dilação probatória. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
3. Não há inovação recursal quando a petição inicial expressamente apresenta como uma das causas de pedir a nulidade do certame por inobservância do prazo estipulado no edital. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
4. A sentença contém fundamentação com as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado, consoante o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
5. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade. Eventual irregularidade ou ilicitude alegada pela apelante deve ser demonstrada, o que não se verifica no caso. Embora a requerente sustente que alguns documentos foram apresentados fora do prazo, a Diretoria Colegiada da TERRACAP demonstrou a tempestividade da documentação complementar da empresa. A provas dos autos permitem concluir que os documentos faltantes foram encaminhados por meio de requerimento online, objeto do protocolo GAC-GEATE no 202109200016 e por e-mails relacionados para esse fim. A apelante somente questiona a data dos e-mails enviados. Entretanto, a documentação foi entregue até o dia 22/09/2021, ou seja, antes do encerramento do prazo de sobrestamento (30/09/2021).
6. A realização da sessão de abertura das propostas com transmissão ao vivo, disponível a todos, por meio de canal com acesso ao público, revela-se, a princípio, razoável em razão das medidas de segurança sanitária impostas pelo Poder Público por ocasião da pandemia da Covid-19. A medida adotada pela Administração Pública não feriu o princípio da publicidade: permite a todos acompanhar os atos da comissão em tempo real. Ao contrário, mostra-se eficiente para preservar o interesse público e a eficiência no período da pandemia.
7. A exigência de formalização do pedido, por meio de requerimento on line, para acesso aos documentos apresentados pela empresa vencedora do certame não configura violação ao princípio da publicidade. Não houve prejuízo à apelante que teve acesso aos documentos após formalizado o pedido. A exigência do procedimento foi realizada em igualdade ao que foi imposto a qualquer outro licitante, de modo que se a empresa vencedora pretendesse acesso à documentação da apelante também teria que formalizar o requerimento.
8. Recurso conhecido e não provido.